Tribunal: TJES
Processo: 5001998-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001998-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATA AMBROSINO DIONISIO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO DO CONSUMIDOR
–

FRAUDE BANCÁRIA
–
INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO PELA PRÓPRIA CORRENTISTA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Há fortes indícios que agravante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários.

2.
Observa-se, assim, a aparente inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.

3.
Não demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, resta ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, razão pela qual deve subsistir a r. decisão recorrida.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
RENATA AMBROSINO DIONISIO
em face da decisão com cópia no evento nº 4391756, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da “e Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Inexibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela Antecipada” movida em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 4391748), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“foi vítima de um golpe por falha na prestação dos serviços da Apelada a recorrente ajuizou a presente ação com pedido liminar de suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos bancários contestados” (fl. 04);
(ii)
“cabe destaque a desídia do Banco em alertar seus clientes, vez que afirma que a FEBRABAN os havia informado a modalidade de fraude, portanto, há responsabilidade por omissão” (fl. 06);
(iii)
“os valores das parcelas dos empréstimos contestados são descontadas na fonte pagadora (consignado) e outra direto na conta-corrente em que recebe o salário, não sendo possível ela interromper o pagamento” (fl. 08).

Na instância originária,
RENATA AMBROSINO DIONISIO
ajuizou “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada”, argumentando que na data de 19/01/2022, acometida de Covid-19, recebeu ligação telefônica identificada com o número de sua agência do
BANCO BANESTES S/A
, ocasião em que foi solicitada a atualização do aplicativo da instituição bancária.

Narrou que o interlocutor lhe informou todos os seus dados pessoais, o que gerou um ambiente de confiança para a realização do passo a passo que lhe foi solicitado.

Sustenta a requerente que ao acessar o aplicativo bancário no dia seguinte, percebeu que seu saldo havia sido transferido para terceiros, assim como que foram realizados empréstimos contratados diretamente pelo aplicativo, quando percebeu ter sido vítima de um golpe.

O evento foi relatado perante a Polícia Civil nos seguintes moldes (Id nº 15146552, do processo de referência):

“No dia 19/01/2022, a vítima recebeu uma ligação por volta das 15:00 horas do número (27) 3353-2030, solicitando que fosse realizada uma atualização no aplicativo Banestes. A pessoa informou à vítima que se não fosse feita a atualização naquele momento o aplicativo não iria mais funcionar, pois o prazo estaria sendo encerrado nesta data (19/01/2022). a vítima, por se encontrar em situação de isolamento, devido está acometida pelo Covid-19, e tendo realizado todas as suas transações pelo aplicativo, fez a atualização que foi solicitada através da ligação recebida. No dia 20/01/2022, foi usar o aplicativo para fazer um pagamento usando a chave pix da sua conta, quando percebeu que havia sido feitas várias movimentações desconhecidas pela vítima, inclusive para uma pessoa, cujo o nome é Guilherme Mendes. Imediatamente, a vítima entrou em contato com a Agência Banestes de Nova Venécia – ES e passou toda a situação para a gerente da agência. Que após a verificação, constatou que a vítima sofreu um golpe, pois a agência não realiza ligações para fazer esse tipo de procedimento”.

Negada administrativamente a suspensão dos referidos contratos de empréstimo, a agravante ajuizou a demanda com articulação de pedido de tutela de urgência para este fim, o qual, todavia, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, o que ensejou a interposição da presente irresignação.

Sobre as operações bancárias questionadas, há fortes indícios que agravante
RENATA AMBROSINO DIONISIO
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários.

Observa-se, assim, a aparente inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.

Portanto, não demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, resta ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, razão pela qual deve subsistir a r. decisão recorrida. Nesse mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ausência de verossimilhança nas alegações da requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Golpe. Instalação do aplicativo do banco com acesso remoto pelo celular seguido de PIX. Como confessado pela própria apelante, as ordens de terceiro desconhecido foram por ela seguidas, o que permitiu o acesso remoto a sua conta bancária pelo fraudador, que efetuou o PIX para terceiro desconhecido. Caberia à suplicante a diligência de entrar em contato diretamente com o banco réu por meio dos seus canais oficiais de comunicação disponibilizados por ele para questionar a veracidade do procedimento indicado por pessoa desconhecida. Não tem a instituição financeira meios para evitar que o consumidor tome a iniciativa de instalar em seu celular aplicativo que permite acesso remoto irrestrito a seu aparelho, oportunizando entrada em sua conta bancária. Não há que se responsabilizar, assim, o banco recorrido, diante da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor. Improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1006730-73.2022.8.26.0152; Ac. 17315053; Cotia; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Helio Faria; Julg. 03/11/2023; DJESP 09/11/2023; Pág. 2335)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido. 2. Em que pese tenha sido vítima de um golpe, a autora foi a única responsável para a eclosão do resultado danoso, ainda que não admita, pois descuidou do sigilo de seus dados bancários, assumindo o ônus da sua incúria. 3. A instituição bancária não pode ser considerada responsável pela conduta da correntista do banco, que, livremente, segue ordens de terceira pessoa, transfere a movimentação de sua conta corrente para o falsário, após baixar um aplicativo e informar sua senha pessoal que permite acesso a conta, afastando todas as fases e etapas de segurança bancária existente para impedir a invasão externa das contas administradas pela instituição bancária, fatos ocorridos em dias diversos. 4. Deu-se provimento á apelação da ré. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo. (TJDF; APC 07084.74-41.2023.8.07.0001; 177.3526; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 18/10/2023; Publ. PJe 31/10/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.